Tribunal: TJES
Processo: 0001823-65.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001823-65.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEDSON BARBOSA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO MANTIDO. CONDENAÇÃO A DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta p
elo réu
contra sentença que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, fixando o regime inicial fechado. O apelante requer (i) a alteração do regime prisional para o semiaberto ou aberto e (ii) o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de reincidente e possuidor de maus antecedentes justifica a fixação do regime inicial fechado, mesmo diante de pena inferior a 4 anos; (ii) estabelecer se é válida a condenação ao pagamento de danos morais, quando ausentes pedido expresso e instrução específica na ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do regime prisional deve observar os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, que combinam aspectos objetivos (quantidade da pena) e subjetivos (circunstâncias judiciais e reincidência).

4. Embora a pena aplicada seja inferior a quatro anos, a existência de reincidência e maus antecedentes justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos da Súmula 269 do STJ, que admite o regime semiaberto apenas se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não ocorre no caso.

5. A jurisprudência pacífica do STJ admite a fixação de regime mais gravoso para réu reincidente e com maus antecedentes, mesmo quando a pena não ultrapassa quatro anos (AgRg no REsp n. 2.111.338/SC e AgRg no AREsp n. 2.936.930/SP).

6. Quanto aos danos morais, o art. 387, IV, do Código de Processo Penal exige, para a fixação de valor mínimo de reparação, a observância dos critérios definidos pelo Tema Repetitivo 983/STJ, quais sejam: (i) pedido expresso do Ministério Público ou da parte ofendida; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) instrução específica sobre o dano.

7. Ausentes a instrução específica, a condenação ao pagamento de danos morais deve ser afastada, não sendo possível presumir a reparação em crimes sem violência ou grave ameaça.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A fixação do regime inicial fechado é legítima para réu reincidente e com maus antecedentes, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, desde que devidamente fundamentada.

2. A indenização por danos morais fixada na sentença penal condenatória exige pedido expresso, indicação do valor e instrução específica, sendo nula quando ausentes tais requisitos.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp n. 2.111.338/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.8.2025, DJEN 25.8.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.936.930/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.8.2025, DJEN 20.8.2025; STJ, Tema Repetitivo n. 983; Súmula 269/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001823-65.2024.8.08.0035

APELANTE: CLEDSON BARBOSA SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CLEDSON BARBOSA SANTOS
em face da r. sentença de ID 16111788 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções previstas no art. 155,
caput
,

do Código Penal, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, com o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 16111795, o apelante pugna, em síntese, pela
(i)
alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para semiaberto ou aberto e

(ii)
a extirpação da condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 16111801, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16803384, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra em liberdade –, passo à análise do mérito recursal.

A defesa busca a fixação do regime semiaberto ou aberto para cumprimento inicial da pena cominada, sob o argumento de que “
a simples reincidência ou multirreincidência, por si sós, não autorizam a imposição automática do regime fechado, sendo imprescindível motivação idônea que demonstre a necessidade de maior rigor na execução”
.

Dispõe o Código Penal acerca dos critérios para a fixação de cada regime de cumprimento de pena, em seu art. 33, que:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
-
destaquei

Assim, para a imposição de cada regime inicial de cumprimento de pena, é necessário o preenchimento de alguns requisitos objetivos (temporais) e subjetivos (relacionados à pessoa do condenado, conforme art. 59 do Código Penal).

No caso em análise, apesar de a pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos, fixou-se o regime fechado em razão da condição da reincidência do acusado.

Neste cenário, não se revela possível a fixação do regime aberto ou semiaberto, em respeito ao disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
.
” (destaquei).

No caso em apreço, na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo sentenciante negativou a fundamentação dos antecedentes criminais “
antecedentes maculados, considerando a Guia de Execução nº 7572918, a qual utilizo apenas na primeira fase da dosimetria da pena, considerando o decurso do período depurador
”, razão pela qual, resta inviável a aplicação do regime semiaberto ou aberto.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento perfilhado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 4 ANOS. IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o regime inicial fechado para um réu condenado por furto qualificado a uma pena inferior a 4 anos. A decisão foi fundamentada na reincidência e nos maus antecedentes do réu, utilizando condenações definitivas distintas para cada uma dessas circunstâncias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir a legalidade da fixação de um regime prisional mais severo (fechado) para um réu condenado a pena inferior a 4 anos, quando ele é reincidente e possui maus antecedentes. A discussão também aborda a alegada ocorrência de bis in idem (dupla valoração do mesmo fato) na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao admitir a fixação de regime prisional mais gravoso (fechado) para réus que, embora tenham pena inferior a 4 anos, são reincidentes e possuem circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes. Tal decisão tem amparo no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

4. Não configura bis in idem a utilização de condenações criminais definitivas distintas para valorar, na primeira fase da dosimetria, os maus antecedentes, e, na segunda fase, a reincidência. A vedação legal é para a dupla valoração de uma mesma condenação.

5. No caso em questão, as instâncias ordinárias utilizaram condenações diferentes e concretas para fundamentar os maus antecedentes e a reincidência, de forma que não houve a ilegalidade alegada pela defesa. A imposição do regime fechado, nessas circunstâncias, é plenamente legal.

6. Por estarem presentes os maus antecedentes e a reincidência, a Súmula n. 269 do STJ, que estabelece o regime semiaberto para réu reincidente com pena inferior a 4 anos, não se aplica ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
1. A fixação do regime inicial fechado é cabível para réu reincidente e com maus antecedentes, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos de reclusão.
2. Não há bis in idem na dosimetria da pena quando são utilizadas condenações criminais distintas para valorar os maus antecedentes e a agravante da reincidência.

(AgRg no REsp n. 2.111.338/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

–
destaquei

______________________________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação por furto qualificado com regime inicial fechado.

2. Os agravantes foram condenados por furto qualificado, com penas de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de dias-multa, conforme o art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva.

3. Nas razões do recurso especial, alegam que o acórdão recorrido negou vigência ao art. 59, caput, III, do Código Penal, ao manter o regime inicial fechado de forma desproporcional. Requerem a fixação do regime aberto ou semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a imposição do regime inicial fechado, em razão da reincidência e dos maus antecedentes, é desproporcional quando a pena aplicada é inferior a 4 anos e o crime não envolve violência ou grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Tribunal de Justiça manteve a sentença condenatória, considerando a reincidência e os maus antecedentes dos agravantes como justificativas idôneas para a fixação do regime inicial fechado.

6. A jurisprudência desta Corte admite a imposição de regime mais gravoso mesmo para penas inferiores a 4 anos, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu no caso em análise.

7. A fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a reincidência de ambos os agentes justificam idoneamente a fixação de regime mais gravoso do que o recomendado pela quantidade de pena imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição de regime inicial fechado, mesmo para penas inferiores a 4 anos, desde que devidamente fundamentado.
2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam a fixação de regime mais gravoso.".Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º; art. 59, caput e inciso III; art. 155, § 4º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.684.269/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025; STJ, AgRg no AREsp 759.045/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017; STJ, REsp 2.116.929/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.483.092/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024.

(AgRg no AREsp n. 2.936.930/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

–
destaquei

Isto é, para a aplicação do regime aberto, como pretende a defesa, é necessário que o réu tenha sido condenado à pena inferior a quatro anos e que não seja reincidente, o que não aconteceu no caso em questão, uma vez que apresenta condenação criminal pretérita à época dos fatos delitivos. Já para a fixação do regime semiaberto, mesmo sendo reincidente, as circunstâncias judiciais deveriam ser favoráveis ao réu, o que ocorreu no caso em tela.

Assim, inviável a alteração do regime inicial para o cumprimento da pena pretendida.

Por fim, o apelante requer o afastamento da condenação ao pagamento de valor indenizatório.

A r. sentença condenou o acusado ao ressarcimento em dano moral em favor da vítima na monta de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelos prejuízos suportados, com amparo no art. 387, IV do Código de Processo Penal, que prevê: “
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
”.

O escopo do legislador é tornar a sentença penal condenatória um título executivo judicial para que a vítima possa buscar a reparação dos danos causados pelo evento delituoso na esfera cível, já que os ilícitos penais também reverberam naquela seara.

Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam:
(i)
pedido expresso na inicial;
(ii)
indicação do montante pretendido e
(iii)
realização de instrução específica.

Na hipótese, o representante do Ministério Público realizou pedido expresso na inicial (ID 16111693), tendo indicado o montante pretendido em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No entanto, verifica-se que não houve instrução probatória específica para fixação do quantum indenizatório, o que obsta a fixação do valor pretentido. Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS . ART. 387, IV, DO CPP. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA . NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu o pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos em sentença penal condenatória. 2. O recorrido foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, por tráfico de drogas, mas o pedido de indenização por danos morais foi indeferido por ausência de instrução probatória específica. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória sem a realização de instrução probatória específica. III. RAZÕES DE DECIDIR4 . O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos:(i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.5.
A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de indenização por danos morais coletivos, conforme entendimento consolidado no STJ
. IV . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(
STJ - REsp: 2055900 MG 2023/0060875-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024
) - destaquei

O Juízo sentenciante fundamentou a condenação em danos morais e materiais da seguinte forma (ID 16111788):

“[...] Em recurso repetitivo no STJ (REsp 1675874/MS), restou estabelecido as seguintes premissas para a fixação de indenização civil mínima, seja para dano material, seja para dano moral: (1) existência de pedido expresso do MP ou da parte ofendida; (2) instrução probatória em relação ao dano material, com prova do prejuízo efetivo ou lucro cessante; (3) prova da ocorrência do crime em relação ao dano moral, sendo esta espécie de dano moral “in re ipsa”. [...] Com base nos referidos critérios, fixa-se a indenização pelos danos morais sofridos pela vítima em R$ 1.000,00 (mil reais). [...]”

Isso considerado, apesar da possibilidade da vítima ter sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva, não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual acolho o apelo para reformar a sentença e extirpar a condenação em danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
e extirpar a condenação em danos morais da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.